Tribunal: STJ
Processo: 2172262-19.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120800 - SP
(2024/0025298-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CENTER CARNES TREZAO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: JOSE ARIVALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO
: JOSÉ RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES PINTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP108840
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
INTERES.
: JOSE RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: CINTHIA MARIA BECKNER COCHI - SP201197
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56299703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: dfa8619c-ed5a-4930-abf0-de5f86505b2f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: dfa8619c-ed5a-4930-abf0-de5f86505b2f

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120800 - SP
(2024/0025298-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CENTER CARNES TREZAO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: JOSE ARIVALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO
: JOSÉ RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES PINTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP108840
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
INTERES.
: JOSE RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: CINTHIA MARIA BECKNER COCHI - SP201197
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55994354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:12
Código de Controle do Documento: ed132827-2286-456e-a57f-81d919fc4c9f

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.283-1.284):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA,
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA (LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral em matéria que envolve a
suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não
se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese
de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais,
configura
ofensa
reflexa
ao
texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
exige
a
prévia
apreciação
de
normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento
consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão, pois o
acórdão embargado teria deixado de apreciar argumento essencial ao
julgamento da demanda.
E continuam (fl. 1.296):
Todavia, o V. Acórdão aqui embargado se omitiu em analisar os
argumentos do ora embargante, colocado nas razões de seu
Agravo Interno, de que há ofensa constitucional direta, “pois
mesmo que se retirasse o debate infraconstitucional em que se
pautou o recurso especial a partir do
do CPC, ainda
art. 792
subsistiria a ofensa, uma vez que decisões judiciais transitadas
em julgado foram anuladas ao bel-prazer do agravado, sem
previamente trazer ao debate os terceiros nela envolvidos em
cada processo onde foram prolatadas.
Este
contexto
extrapola
a
discussão
meramente
infraconstitucional, configurando violação direta às garantias
constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da coisa julgada”.
Também houve omissão do V. Acórdão aqui embargado, ao não
analisar expressamente os argumentos de que a segurança
jurídica, a independência das jurisdições e a coisa julgada
Documento eletrônico VDA55994354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:12
Código de Controle do Documento: ed132827-2286-456e-a57f-81d919fc4c9f

devem se sobrepor à singela discussão sobre a fraude à
execução, devendo ser preservada a coisa julgada havida em
processos distintos, perante autoridade judiciária distinta e
perante órgão judiciário federal.
Houve ainda omissão ao não ser analisado o argumento de que
o interesse geral na preservação de acordo realizado em tempo,
local e processo judicial independentes precisa de apreciação
expressa, pois do contrário, por mero formalismo estaria
invalidado o devido processo legal, prejudicada a soberania das
instâncias, e provocado o descrédito do Judiciário.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, diante
da ausência do vício apontado pela parte embargante, visto que o julgado
impugnado manteve, de forma fundamentada e clara, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 660 do
STF.
Com efeito, foi registrado no acórdão embargado que o STF pacificou
o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional (Tema n. 660 do STF).
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:12
Código de Controle do Documento: ed132827-2286-456e-a57f-81d919fc4c9f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.120.800 / SP
Número Registro: 2024/0025298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087750320208260002 10461875320178260002 21722621920238260000 87750320208260002
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTER CARNES TREZAO LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE : JOSE ARIVALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
RECORRIDO
: JOSÉ RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES PINTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP108840
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
INTERES.
: JOSE RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: CINTHIA MARIA BECKNER COCHI - SP201197
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTER CARNES TREZAO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : JOSE ARIVALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO : JOSÉ RODRIGUES PINTO
Documento eletrônico VDA56278957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: e51e19c7-3fc3-4dba-a812-402875abe520

ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES PINTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP108840
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
INTERES.
: JOSE RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: CINTHIA MARIA BECKNER COCHI - SP201197
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: e51e19c7-3fc3-4dba-a812-402875abe520